Tribunal: CARF
Processo: 13851.721351/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.721351/2012-21
ACÓRDÃO
3302-015.404 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 23/10/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa regulamentar aplicada isoladamente.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (Substituto Integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.404 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721351/2012-21
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Lavrou-se o presente Auto de Infração, relativo à multa regulamentar, lançada
isoladamente, em relação aos fatos geradores ocorridos entre 20/05/2011 e
13/06/2011, no montante de R$309.565,53 – consoante o disposto no art. 74, §
17 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do art. 62 da Lei no 12.249, de
11/09/2010.
A autuação ocorreu em virtude de compensações indevidas efetuadas em
declarações de compensações transmitidas pela contribuinte, conforme o Termo
de Verificação Fiscal (TVF) juntado aos autos às fls. 43/46.
Irresignada, tendo sido cientificada em 05/11/2012, a impugnante apresentou
tempestivamente as suas razões de defesa (fls. 50/78). Inicialmente, aduz a
inconstitucionalidade de art. 62, da Lei no 12.249, de 2010. Alega que a exigência
da multa atenta contra o princípio do non bis in idem, concluindo que houve uma
dupla penalidade pelo mesmo apontamento, sendo cobrado nos dois processos.
Diz que é inaplicável a presente penalidade, visto que os requerimentos
direcionados ao fisco tem características assemelhadas às consultas, de natureza
espontânea, portanto, inaceitável a aplicação das multas elencadas.
Também alega que o presente processo se encontra prejudicado em face de que
os processos 13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56 encontram-se em
fase de discussão administrativa, cujas decisões ainda podem ser revertidas.
Desse modo, requer que seja conhecida e devidamente processada a presente
manifestação de inconformidade, para que seja acolhida a reforma do auto de
infração impugnado, cancelando-se em sua totalidade.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR, nos termos do Acórdão no
06-61.442, de 17/01/2018 (fls. 85/92), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada pela interessada, nos termos da ementa que segue:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls.100/137),
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.404 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721351/2012-21
3
Esta Turma resolveu, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento do
processo no CARF, para que seja juntada as decisões definitivas dos processos no
13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56, retornando, em seguida, para julgamento, nos
termos da Resolução no 3302-002.282, de 25/10/2022.
Em 29/09/2023 foi emitido Despacho de Encaminhamento juntado à fl. 147, com o
seguinte teor:
Trata-se de notificação de lançamento/auto de infração de multa isolada por
compensação não homologada. Os autos foram sobrestados, mediante resolução,
até a decisão final do processo de crédito vinculado. No entanto, tendo em vista
que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da
sistemática de repercussão geral), transitado em julgado em 20/06/2023,
considerou inconstitucionais os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que
preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto
do pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada, não mais subsiste o sobrestamento determinado. Assim, devolvam-
se os presentes autos à relatora, para prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este dispositivo legal foi
julgado inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa
regulamentar aplicada isoladamente.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.404 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721351/2012-21
4

Fl. 152
DF CARF MF
Original